Tribunal: STF
Processo: RE 1244229
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, p. 37):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A Terceira Seção, no julgamento do EResp 1.619.087/SC, na sessão de 14/06/2017, adotou a orientação quanto à impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de direito, sendo indispensável, em tais casos, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal.
    2. Tal entendimento foi reafirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento no AgRg no HC 435.092/SP.
    3. Agravo regimental improvido
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 61).
    No recurso extraordinário (eDOC 02, p. 67-77), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, e LVII, da Constituição Federal. Alega-se que o princípio da presunção da inocência foi mal interpretado, pugnando-se pela reforma do “acórdão recorrido em ordem a determinar sem maiores delongas início de execução penal de pena corporal/privativa de liberdade convolada/substituída por pena restritiva de direitos infligida ao réu/recorrido pelas instâncias ordinárias competentes para exame e julgamento de provas e fatos”.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Em 7 de novembro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal nas ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio. 
    Embora ainda não publicado o acórdão, consta do Informativo 957 deste Tribunal que o voto condutor do julgamento assim propôs a formulação da parte dispositiva do aresto:
    O ministro Marco Aurélio (relator) julgou procedentes os pedidos formulados nas ações para assentar a constitucionalidade do referido dispositivo legal e, como consequência, determinou a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não tenha transitado em julgado.
    Prevalente, portanto, foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente